Tribunal: TJSP
Processo: 2008592-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008592-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante OMAR
NUNES FILHO, são agravados JOÃO BASTISTA MORANO (ESPÓLIO), JOÃO
BATISTA MORANO FILHO e MARIA ISABEL NASCIMENTO MORANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008592-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.255 - rtt
2
VOTO No: 33.255
AGRV.No: 2008592-04.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : OMAR NUNES FILHO
AGDO. : JOÃO BATISTA MORANO E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
CONCESSÃO
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS
AUTOS Nos autos, o agravante apresentou, além da declaração
de pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência
financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos, até prova
em contrário. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 614 dos autos
principais, proferida em nos autos de “execução por título extrajudicial”
promovida pelo agravante em face dos agravados, que indeferiu a
gratuidade postulada, nos seguintes termos: “Vistos. Os documentos
trazidos pelo autor se revelam incompatíveis, em princípio, com a
afirmação de incapacidade de arcar com as despesas do processo sem
prejuízo de seu sustento, razão pela qual deixo de conceder-lhe os
benefícios da justiça gratuita. No mais, aguarde-se o encerramento dos
autos mo 0003195-63.2019.8.26.0604. Intime-se.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja concedido o
benefício da gratuidade. Alega, em síntese, que houve desprezo com
relação aos documentos encartados para prova a hipossuficiência do
recorrente. Que não foi observada a declaração de imposto de renda,
bem como a enfermidade que se encontra o agravante, que é pessoa
idosa, o que viola a dignidade. Que em nenhum dos exercícios
demonstrou rendimentos suficientes nas declarações a Receita Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008592-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.255 - rtt
3
Foi determinado o processamento do presente
recurso de agravo de instrumento (fls. 69 destes autos).
Dispensada a intimação dos agravados para
apresentarem resposta, por entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal, deve-
se analisar o não pagamento da taxa judiciária do agravo, bem ainda a
do porte de retorno.
Com efeito, se o recorrente pretende a concessão
dos benefícios da justiça gratuita daí porque ter recorrido, por lhe ter
sido negado em primeiro grau exigir dele o recolhimento do preparo,
nesta instância, inviabilizaria seu acesso à Justiça.
Assim, conheço do recurso independentemente
do recolhimento da taxa judiciária, pelo motivo acima expendido.
No mérito, com o devido respeito, o presente
recurso de agravo de instrumento merece provimento.
Nos termos do §2o, do artigo 99 do Novo Código
de Processo Civil, está disciplinado que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.” ( os grifos não constam do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008592-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.255 - rtt
4
Ainda, verifica-se que o §3o, do mesmo artigo e
Diploma Legal dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Por fim, o artigo 100 do Código de Processo
Civil determina que cabe à parte contrária a impugnação ao benefício.
No caso, com o devido respeito, além de
inexistir nos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, os documentos que
instruíram os autos principais comprovam plenamente a insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios.
Com efeito, o agravante junta cópias da
declaração de imposto de renda (exercícios 2018 e 2019) e cópias de
declarações médicas (fls. 35/61 deste recurso), o que, ao menos a
princípio, corroboram com a ideia da impossibilidade momentânea de
dispor de qualquer valor ou receita sem prejuízo de seu sustento e de sua
família.
É de se verificar de sua declaração de imposto de
renda que o recorrente teve rendimento inferior a três salários mínimos
mensais.
Utilizando-se, analogicamente, tem-se que, para
o exame dos pedidos de gratuidade, com base em prova de rendimentos
ou de declaração do Imposto de Renda, deve se observar a renda de
quem pretende o benefício, entendendo que o recebimento de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008592-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.255 - rtt
5
salários mínimos permite o reconhecimento da hipossuficiência
econômica.
Nos termos das Deliberações n° 89 e 137 do
Conselho Superior da Defensoria Pública, que fixam como critério
objetivo auferir renda não superior a três salários mínimos, formou-se o
entendimento adotado pelo Ilustre e Nobre Desembargador Hélio
Nogueira, nos autos de agravo de instrumento no
2255080-09.2015.8.26.0000, desta Colenda Câmara, julgado em
04.02.2016, que, em parte transcrito, deixou registrado que: “... É de se
observar que, em traço objetivo, de definição de pessoa necessitada, a
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública da União no
85 (20.2.2014) confere a condição de necessitado para “a pessoa
natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não
ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos”, ...”.
Não obstante, apesar do agravante possuir
patrimônio (imóveis e móveis), não significa que possa arcar com as
custas processuais.
Nesse sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA - PESSOAS FÍSICAS -
DECLARAÇÃO
DE
NECESSIDADE
FIRMADA
PELAS
REQUERENTES
-
SUFICIÊNCIA
PARA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO - POSSE DE BENS IMÓVEIS
QUE NÃO BASTA PARA A NEGATIVA -
ADEMAIS, DEMONSTRAÇÃO DE RENDAS
ANUAIS
COMPATÍVEIS
COM
A
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAREM COM AS
CUSTAS PROCESSUAIS - BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS - AGRAVO PROVIDO.” (TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008592-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.255 - rtt
6
- AI no 990.10.261923-0, Des. Souza Geishofer,
16a Câmara de Direito Privado , julgado em
14/09/2010) (os grifos não constam do original)
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Impugnação à
concessão dos benefícios da gratuidade da
Justiça - Pessoa física - Admissibilidade desde
que preenchidos os requisitos legais - Simples
afirmação de falta de condições de pagar as
custas e despesas processuais - art. 4o da Lei n°
1.060/50 - Presunção "iuris tantum" - Possível
existência de bens em nome do apelado que não
é óbice à concessão do benefício - Recurso
improvido.”
(TJSP

Ap.
no
9221977-04.2006.8.26.0000, Des. J. B. Franco
de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado,
julgado em 23/06/2010) (o grifo não consta do
original).
Ademais, registre-se também que, apesar de
possuir bens móveis, os mesmos, não apresentam liquidez imediata, já
que referidos bens denotariam apenas a situação econômica da parte e
não a financeira.
Na mesma linha de raciocínio verifica o v.
Acórdão proferido pelo Ilustre Desembargador Luiz Carlos de Barros,
nos autos de Agravo de Instrumento no 0398746-78.2010.8.26.0000,
julgado em 22.11.10, pela 20a Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça, Estado de São Paulo, que deixou registrado que:
“Assistência Judiciária. Indeferimento. In
admissibilidade.
Dificuldade
financeira
presumida. Declaração de pobreza apresentada.
Possibilidade de impugnação pela parte contrária. Benefício concedido. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008592-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.255 - rtt
7
provido para este fim.
...
Apesar do agravante ser proprietário de lotes de
terras, conforme comprovam as matrículas de
imóveis acostadas às fls. 107/152, isso não
significa que ele tenha condições financeiras de
arcar com as custas do processo sem prejuízo
de seu sustento, uma vez que é possui um
patrimônio sem liquidez.
(...)” (o grifo não consta do original)
Também nesse sentido, observa-se o v. Acórdão
de lavra do Ilustre Desembargador Egídio Giacoia, da Terceira Câmara
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de
agravo de instrumento no 994.09.327244-3, julgado em 20/10/2009, em
parte transcrito, ensina que:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Assistência Judiciária. Benefício indeferido
pela existência de patrimônio imobiliário

Fator irrelevante - Insuficiência da mera
declaração de pobreza. Conjunto probatório
do qual se afere, contudo, hipossuficiência
financeira - Decisão reformada. Recurso
provido.
...
Por primeiro, importante frisar que a
propriedade de bens imóveis não possui, per
si, o condão de retirar da parte o direito à
Assistência
Judiciária.
O
patrimônio
imobiliário do casal denota apenas sua
situação econômica, que muito difere da
situação financeira dos mesmos conceitos
estes que divergem um do outro, exatamente,
pela liquidez de seus fatores.
Em outras palavras, bem imóveis não
apresentam qualquer liquidez imediata, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008592-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.255 - rtt
8
se mostrando relevantes, ab initio, para a
análise da capacidade da parte em arcar com
as custas e despesas processuais.
Nesse mesmo sentido: v. AI 587.430-4/9; AI
588.839-4/2; AI 603.459-4/5; AI 615.344-4/3;
AI 627.652-4/1; e AI 639.060-4/2, todos da 3a
Câmara de Direito Privado do TJSP e desta
mesma Relatoria.
(...)” (o duplo sublinhado não consta do
original).
Ainda, nestes termos:
“Agravo de instrumento. Renovatória de
locação. Justiça gratuita. Indeferimento em 1o
grau.
1.
Logrando a parte requerente comprovar sua momentânea precariedade
financeira, não obstante seja proprietária de
inúmeros bens, sem ostentar, no entanto,
liquidez para as custas do processo, tem lugar a
concessão da gratuidade, cabendo à parte
contrária o caminho da impugnação, se assim
entender cabível. 2. Recurso provido.” (TJSP
AI
no
0284020-91.2010.8.26.0000,
Des.
Vanderci Álvares, 25a Câmara de Direito
Privado, julgado em 25/11/2010) (o grifo não
consta do original)
“JUSTIÇA GRATUITA. Revogação. Presença,
todavia, de elementos que corroboram a
alegação de pobreza. Declarações de bens à
Receita Federal que indicam ausência de
patrimônio. Ação declaratória de ausência.
Bens sem liquidez. Situação que justifica a
restauração do beneficio da gratuidade. Recurso provido.” (TJSP

AI
no
994.09.288364-0,
Des.
Teixeira
Leite,
4a
Câmara de Direito Privado, julgado em
29/10/2009) (o grifo não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008592-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.255 - rtt
9
Por fim, verifica-se que o recorrente conta com
71 anos (nascido em 26/12/1948), bem como é portador de cardiopatia
grave, bem como de sequela de cirurgia de prótese total do quadril e
hérnia discal o que, em razão destes fatos, é notório o elevado número
de despesas.
Tais circunstâncias, no contexto ora cuidado,
apresentam-se como fatores admissíveis para que se possa aferir a
veracidade da alegação feita pelo agravante, de não ter ele, ao menos,
até prova em contrário, condições de manter a presente ação, sem o
comprometimento do seu sustento.
É de se entender, assim, com base nos elementos
apresentados, que o agravante demonstrou que estava apto a obter o
benefício almejado, porque é de se aceitar que nas condições em que se
encontrava, salvo melhor juízo, todas as despesas do processo poderiam
comprometer o seu sustento.
Nesse diapasão, quanto à demonstração do
estado de insuficiência financeira capaz de ensejar a concessão do
respectivo benefício, a jurisprudência tem a seguinte orientação, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50.
CONDIÇÃO
DE
POBREZA.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1 - A
análise dos fundamentos que embasaram a
decisão do Tribunal a quo, de modo a verificar
a condição de pobreza sustentada pela parte,
autorizadora da concessão do benefício de
assistência
judiciária
gratuita,
demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008592-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.255 - rtt
10
incursão na seara fático-probatória, o que
encontra censura na súmula no 07/STJ. 2 -
Recurso especial não conhecido”.1
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O
entendimento desta Câmara tem sido no sentido
de que pode o juiz determinar a comprovação
da situação econômica da parte que pretende a
concessão da gratuidade de justiça quando é
ela representada por advogado particular. No
caso dos autos, a prova acostada pelo agravante
é capaz de demonstrar a necessidade alegada.
Decisão monocrática dando provimento ao
agravo”. 2
Portanto, pelas afirmações apresentadas pelo
agravante, que gozam de presunção de veracidade até prova em
contrário, bem como pelos documentos apresentados, que comprovam
sua deficitária condição financeira, é de rigor, com a devida vênia, a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Registre-se, apenas, que eventual impugnação ao
benefício concedido deve ser apresentada perante o Primeiro Grau de
jurisdição quando da primeira oportunidade que tiver que se manifestar
nos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 STJ - REsp 413195/RS Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES 6a TURMA - DJ 10.06.2002 p. 285.
2 Agravo de Instrumento no 70014218093, 11a Câmara Cível, TJRS, Rel: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 31/01/2006.